Tribunal: STF
Processo: ARE 1302694
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-17
Data de publicação: 2021-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Vistos. 
    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:
    “REEXAME NECESSÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL - APELAÇÃO ADESIVA - DIREITO CONSTITUCIONAL - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - NULIDADE - INEXISTÊNCIA - DEPÓSITOS DE FGTS - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO E REFORMA DA SENTENÇA.
    - Na linha do entendimento do Excelso STF: "[...] a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS" (RE nº 765.320/MG, publicado em 23/09/2016, com repercussão geral reconhecida).
    - "[...] A aplicação do art. 19-A da Lei 8.036/1990 aos servidores contratados na forma do art. 37, IX, da CF/88, quando nula a contratação, não se restringe a demandas originadas de relação trabalhista" (ED no RE nº 765.320/MG, publicado em 21/09/2017).
    - Evidenciado que a contratação temporária celebrada entre a parte autora e a Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais perdurou por pouco mais de 01 (um) ano e amolda-se às hipóteses previstas pela lei vigente à época dos fatos, descabe reconhecer sua nulidade e, por conseguinte, o direito aos depósitos de FGTS.
    - Ademais, embora o Órgão Especial deste Eg. TJMG, nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 0749339-88.2016.8.13.0000, tenha declarado inconstitucionais os dispositivos legais que ampararam a contratação da autora, foi promovida modulação de efeitos para convalidar os contratos celebrados até 26 de abril de 2017, pelo prazo máximo de três anos, a partir da publicação do julgamento dos Embargos de Declaração opostos.
    - Sentença reformada e recursos prejudicados.”
    Opostos embargos de declaração, não foram acolhidos. 
    Sustenta a recorrente, nas razões do recurso extraordinário, violação dos artigos 5º, incisos II, XXXV, XXXVI, LIV e LV; 37, inciso IX e § 2º; e 93, inciso IX, da Constituição Federal. 
    Decido.
    Não procede a alegada violação do artigo 93, inciso IX, da Constituição, haja vista que a jurisdição foi prestada, no caso, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente. Anote-se que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral desse tema e reafirmou a orientação de que a referida norma constitucional não exige que o órgão judicante manifeste-se sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas que fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10 - Tema 339).
    Ademais, o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. 
    Além disso, o Tribunal de origem, ao analisar o caso dos autos, concluiu que não houve ilicitude na contratação em questão, afastando a obrigatoriedade de recolhimento do FGTS. Colhe-se de seu voto condutor os seguintes fundamentos: 
    “No caso em apreço, verifico que a contratação da autora perdurou entre 21/02/2013 e 09/04/2014, ou seja, por pouco mais de 01 (um) ano e sempre esteve submetida às disposições da Lei Estadual 18.185/09, em vigor desde junho de 2009. 
    Vale anotar que o contrato administrativo objeto da ação amparou-se no art. 2º, V, da Lei 18.185/09, in verbis:
    (…)
     Por seu turno, o art. 4º, III, da Lei 18.185/09, em sua redação original, autorizava a duração dos contratos, firmados com base no dispositivo legal supramencionado, pelo prazo de 02 (dois) anos na área de saúde, senão vejamos: 
    (…)
    Ou seja, a interpretação sistemática da legislação estadual permitia a conclusão de que a contratação temporária na área de saúde, no âmbito do Estado de Minas Gerais, poderia perdurar por até 03 (três) anos, pelo que não há que se falar em irregularidade na contratação da autora formalizada em consonância com a legislação vigente ao tempo dos fatos. 
    Ademais, embora o Órgão Especial deste Eg. TJMG tenha posteriormente declarado inconstitucionais os dispositivos legais supratranscritos nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 0749339-88.2016.8.13.0000, foi promovida modulação de efeitos para convalidar os contratos celebrados até 26 de abril de 2017, pelo prazo máximo de três anos, a partir da publicação do julgamento dos Embargos de Declaração opostos.
    (…)
    Diante do quadro acima delineado, como a contratação da autora perdurou por apenas entre 2013 e 2014 – e sempre na vigência da Lei 18.185/09–, por qualquer ângulo que se examine, esta não padece de nulidade.
    (…)
    Ausente, pois, irregularidade na contratação, descabe reconhecer o direito da autora aos depósitos de FGTS, impondo-se a reforma da sentença.”
    Nessa perspectiva, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal não prescinde da análise da legislação local aplicável à espécie, bem como do reexame dos fatos e provas constantes dos autos. Assim, a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Nesse sentido:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Servidor contratado temporariamente. Validade do contrato temporário. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração da verba honorária” (RE nº 917.055/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 06/11/2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRATO TEMPORÁRIO. FGTS. LEI 8.036/1990 E LEI ESTADUAL 10.254/1990. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. II – Inviável em recurso extraordinário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com majoração dos honorários advocatícios (art. 85, § 11, do CPC)” (RE nº 965.893/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 08/05/2017).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. FGTS. AUSÊNCIA DE NULIDADE NO CONTRATO. SÚMULA 279/STF. 1. A solução da controvérsia pressupõe, necessariamente, o reexame dos fatos e do material probatório constantes dos autos (Súmula 279/STF), o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 (RE nº 967.539/MS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 29/03/2017).
    Nesse mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas: RE nº 1.272.358/SC, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 02/07/2020; ARE nº 1.119.318/RS, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 23/05/2018; e ARE nº 1.119.314, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 24/04/2018. 
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento aos recursos.
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 17 de abril de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente